Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO E BUSCA APREENSÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 11.343/206. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1 – Não procede a alegação de violação de domicílio e de busca e apreensão irregular quando demonstrado que o acesso ao domicílio se procedeu para melhor aferição da existência ou não de violência doméstica e a busca na residência ocorreu em decorrência de, durante a verificação dos danos nos móveis do domicílio, ter sido encontrado vestígios de substância análoga à cocaína.

2 – Demonstrado que a ação voluntária do réu (guardar considerável quantidade de substância entorpecente em sua residência) é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e não subsistindo elementos também para afastar a culpabilidade, bem como, estando as provas produzidas e coligidas aos autos harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial, impõe-se a condenação do réu.

3 - Seguindo a orientação do colendo STJ, na fixação da pena base, têm se aplicado a porcentagem de 1/8 entre a diferença entre os limites mínimos e o máximo das penas cominadas. A tese de que, em vista do art. 42 da Lei no 11.343/2006, essa razão passaria a 1/10 não prospera porquanto o indigitado dispositivo apenas estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga, da conduta social e da personalidade de agente.

4 – Tendo sido a confissão apenas parcial e não constituindo fundamento precípuo da condenação, a atenuação da pena deve ser mitigada.

5 - Recurso conhecido e desprovido.